Tribunal: TJES
Processo: 0001052-27.2015.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001052-27.2015.8.08.0060
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ELIZA SOBRAL LIMA ABRAHAO e outros (2)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IRRETROATIVIDADE – TEMA 1.199 DO STF –
LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS
– RECURSO PROVIDO
.

1
. Dentre as significativas alterações empreendidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, está a criação da prescrição intercorrente a ser aplicável nas demandas desta natureza, bem como a extinção da condenação por atos administrativos praticados na modalidade culposa.

2
. Deste modo, ainda que a presente demanda tenha sido ajuizada em 2015, não há que se falar na ocorrência de prescrição, pois, nos termos do precedente firmado pelo STF nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989/PR (Tema 1.199), não há retroatividade da norma, de natureza processual. Incide, nessa seara, o Princípio do
Tempus Regit Actum.

3
. Em outros termos, considerando a orientação vinculante do STF, expedida em decisão paradigma no sistema de Repercussão Geral (Tema 1.099), pela qual os novos marcos regulatórios devem ser contados a partir da vigência da lei reformadora nº 14.320/2021, que alterou dispositivo da Lei de Improbidade Administrativa, não há que se falar em prescrição, de modo que o primeiro marco de interrupção será a publicação da sentença condenatória (§ 4º, inciso II, do art. 23, da Lei nº 14.230/2021).

4
. “
O
s sucessores do réu nas ações de improbidade administrativa fundadas nos arts. 9º e/ou 10 da Lei n. 8.429/1992 estão legitimados a prosseguir no polo passivo da demanda, nos limites da herança, para fins de ressarcimento e pagamento da multa civil
” (AgInt no AREsp n. 1.307.066/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 2/12/2019.)

5
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001052-27.2015.8.08.0060

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: ESPÓLIO DE HELIO HUMBERTO LIMA, JOSÉ RICARDO COSTA RAMBALDUCCI E SUPORTE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 201/202-verso, que, nos autos da
ação de improbidade administrativa
ajuizada em face de
ESP
Ó
LIO DE HELIO HUMBERTO LIMA, JOS
É
RICARDO COSTA RAMBALDUCCI
e
SUPORTE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME
, julgou extinto o processo pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 23, §§ 4º e 5º da Lei nº 8.429/92 em relação a todos os requeridos e, no tocante ao primeiro requerido extinto, sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da ausência de legitimidade
ad causam
, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, fls. 204/208-verso, o recorrente, alega, em resumo, a irretroatividade da Lei n° 8.429/92, na redação dada pela Lei n.° 14.230/2021, para afastar a aplicação da prescrição intercorrente no presente caso.

Devidamente intimado, somente o apelado
JOS
É
RICARDO COSTA RAMBALDUCCI
apresentou contrarrazões às fls. 211/215.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID 5223579, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Inicialmente, para deslinde da presente controvérsia, compreendo ser necessário tratar do novo regime da Lei de Improbidade Administrativa e as alterações por ele empreendidas.

Das alterações na Lei de Improbidade Administrativa empreendidas pela Lei nº 14.230/2021

Como se sabe, a Lei nº 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa – foi substancialmente alterada por meio da Lei nº 14.230/2021, publicada em 26 de outubro de 2021, a qual entrou em vigor na data de sua publicação.

Dentre as significativas alterações, está a criação da prescrição intercorrente a ser aplicável nas demandas desta natureza, bem como a extinção da condenação por atos administrativos praticados na modalidade culposa.

Em virtude das mudanças empreendidas, discutiu-se acerca da aplicação retroativa destas às ações de improbidade em curso e, também, àquelas com trânsito em julgado.

A referida matéria foi apreciada pelo Pretório Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989/PR, tendo sido fixadas as seguintes teses de repercussão geral (Tema 1199):

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Sobre a questão da prescrição intercorrente, o Ministro Relator compreendeu que
“a inércia nunca poderá ser caracterizada por uma lei futura que, diminuindo os prazos prescricionais, passe a exigir o impossível, ou seja, que, retroativamente o poder público – que foi diligente e atuou dentro dos prazos à época existentes – cumpra algo até então inexistente”.

Deste modo, ainda que a presente demanda tenha sido ajuizada em 2006, não há que se falar em aplicação dos marcos temporais previstos no artigo 23, § 4º, da LIA à hipótese em apreço, pois, nos termos do precedente firmado, não há retroatividade da norma, de natureza processual. Incide, nessa seara, o Princípio do
Tempus Regit Actum.

Ressalto, por oportuno, que esse entendimento já vem sendo aplicado por este Sodalício, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. (...)
Prescrição intercorrente. Inaplicabilidade
. Recurso conhecido e provido. (...) 4.
Inaplicável ao caso as novas regras atinentes à prescrição estabelecidas pela Lei nº 14.230/2021. Tal aplicação atenta contra a regra de segurança jurídica e permitiria que fosse reconhecida a prescrição por ato ocorrido antes mesmo da edição da Lei nº 14.230/2021
, de modo que a nova Lei já entraria em vigor extinguindo ações de improbidade administrativa em razão de prescrição, sem que se possa imputar ao ministério público do estado do Espírito Santo ou mesmo ao poder judiciário qualquer desídia com relação ao julgamento do presente processo. (TJES, classe: Embargos de declaração cível AP, 024130414808, relator: Fabio clem de oliveira, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 03/05/2022, data da publicação no diário: 24/05/2022) 5. Recurso conhecido e provido. Ação julgada improcedente.
(TJES; AC 0009319-96.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/06/2022; DJES 14/07/2022)

__________________

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOVA DISCIPLINA LEGAL. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. (...) 1.
Não há que se cogitar da aplicação retroativa das novas regras que disciplinam a prescrição intercorrente na ação de improbidade, devendo ser preservados os efeitos jurídicos dos atos praticados segundo a ordem normativa vigente (
tempus regit actum
), haja vista que, segundo preconiza o inciso XXXVI, do art. 5º, da Constituição Federal, a Lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
. (...)
(TJES; APL-RN 0011616-79.2012.8.08.0057; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 15/03/2022; DJES 13/05/2022)

Em outros termos, considerando a orientação vinculante do STF, expedida em decisão paradigma no sistema de Repercussão Geral (Tema 1.099), pela qual os novos marcos regulatórios devem ser contados a partir da vigência da lei reformadora nº 14.320/2021, que alterou dispositivo da Lei de Improbidade Administrativa, não há que se falar em prescrição, de modo que o primeiro marco de interrupção será apenas a publicação da sentença condenatória (§ 4º, inciso II, do art. 23, da Lei nº 14.230/2021).

Além do mais, calha acentuar que o artigo 8º, da Lei n. 8.429/1992 prevê que “
o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer, ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança
”, motivo pelo qual, “
os sucessores do réu nas ações de improbidade administrativa fundadas nos arts. 9º e/ou 10 da Lei n. 8.429/1992 estão legitimados a prosseguir no polo passivo da demanda, nos limites da herança, para fins de ressarcimento e pagamento da multa civil
” (AgInt no AREsp n. 1.307.066/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 2/12/2019.).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a aplicação da prescrição intercorrente, bem como reconhecer a legitimidade do espólio e, consequentemente, anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)